Tribunal: TJSP
Processo: 2106106-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu pedido de concessão de medida liminar, formulado com vista à reintegração do agravado no concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente de Administração Pública, certame do qual se viu excluído na etapa de exames psicológico e médico – Entende-se que a aplicação de testes psicológicos, desde que previstos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu pedido de concessão de medida liminar, formulado com vista à reintegração do agravado no concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente de Administração Pública, certame do qual se viu excluído na etapa de exames psicológico e médico – Entende-se que a aplicação de testes psicológicos, desde que previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não fere a regra do artigo 37, II, da Constituição Federal – Incide na espécie, ademais, a regra do artigo 1o, §3o, da LF no 8.437/92 – Recurso provido.